Tribunal: CARF
Processo: 10580.727051/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS e CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado.
ENTIDADES TERCEIRAS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo com ordenamento jurídico e a efetiva atividade da empresa.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das Leis.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente tem respaldo legal. Estando a multa por descumprimento de obrigação principal prevista em lei e havendo sido aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação, não podem ser objeto de análise as supostas ofensas a princípios constitucionais na esfera administrativa, em face da submissão desta ao Princípio da Legalidade.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferido pedido de perícia/diligência sempre que esta se mostra desnecessária.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 166

1
165
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.727051/2013­85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402­008.051 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CASO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ­ ME.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e traz nenhum
argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador para contrapor o
entendimento manifestado na decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos
fundamentos e confirmação da decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, §
3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
SAT / RAT.
São
devidas
as
contribuições
previdenciárias
correspondentes
ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS
EMPREGADOS e CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado.
ENTIDADES TERCEIRAS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo
com ordenamento jurídico e a efetiva atividade da empresa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727051/2013-85
Fl. 2441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 167

2
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade
Social.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e
constitucionalidade das Leis.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente tem respaldo legal.
Estando a multa por descumprimento de obrigação principal prevista em lei e
havendo sido aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos na
legislação, não podem ser objeto de análise as supostas ofensas a princípios
constitucionais na esfera administrativa, em face da submissão desta ao
Princípio da Legalidade.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê­lo
em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferido pedido de perícia/diligência sempre que esta se mostra
desnecessária.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou
eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere­se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora
Fl. 2442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 168

3

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida­se de recurso voluntário interposto pela empresa CASO INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES LTDA ­ ME. em face do Acórdão no 14­57.550, da 7a Turma da DRJ/RPO
(fls. 2327 ss.), que julgou improcedente a impugnaão por ela apresentada contra lançamento
constituído por meio dos seguintes autos Autos de Infração, lavrados contra si e contra Luciana
Lopes de Souza e Juliana Souza Lopes da Silva, na qualidade de responsáveis solidárias:
­ AIOP no Debcad 51.040.431­6, que tem por objeto o lançamento de
contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho – RAT, relativas às competências de 01/2009 a 12/2011,
inclusive décimos terceiros salários 2009 a 2011, no valor de R$ 517.066,60;
­ AIOP Debcad no 51.040.432­4, referente a contribuições relativas à parte
dos segurados empregados e contribuintes individuais, relativas às competências 01/2009 a
12/2011, inclusive décimos terceiros salários de 2009 a 2011, no valor de R$ 139.834,92;
­ AIOP Debcad no 51.040.433­2, que tem por objeto o lançamento de
contribuições destinadas às entidades terceiras identificadas no REFISC, incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços, no montante total
de R$ 127.623,07; e
­ AIOA Debcad no 51.040.430­8, lavrado em razão da não apresentação pela
empresa de parte da documentação listada no TIPF, fato que constitui infração às disposições
contidas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei no 8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233, p. ún.,
do Decreto no 3.048/99, aplicando­se multa no valor de R$ 17.173,58, com fundamento nos
arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e na alínea “j” do inc. II do art. 283 do Decreto 3048/99.
Notificados dos lançamentos, as responsáveis solidárias não apresentaram
impugnação. Apenas a empresa apresentou defesa por meio de quatro impugnações distintas,
uma para cada auto de infração, alegando, em síntese:
­ nulidade do lançamento por falta de clareza na autuação, o que dificulta o
exercício da ampla defesa e do contraditório. Alega que como fundamento para a autuação, o
auditor fiscal afirma que os lançamentos contábeis não foram efetivados de forma perfeita e
que há disparidade entre eles e as folhas de pagamento, não sendo possível identificar os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. Desprezou, no entanto, a farta
documentação que acompanha os mencionados registros;
­ no mérito, argumenta que a autuação se refere a cobrança de contribuições
destinadas às entidades terceiras, incidentes sobre valores pagos a título de ajuda de custo,
Fl. 2443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 169

4
gratificação, auxílio moradia, direito de imagem e Arena, cujos valores foram lançados na
contabilidade e não foram declarados em GFIP. Trata de valores incidentes sobre licença­
prêmio indenizada. Aborda as rubricas auxílio transporte, auxílio creche, auxílio babá ou pré
escola, prêmio por produtividade básica, ajuda de custo para compensar a mudança de um local
de trabalho para outro, gratificações, comissões, diárias de viagem e abonos pagos pelo
empregador, alegando que todas essas verbas não integram o salário de contribuição das
contribuições previdenciárias. Requer perícia visando demonstrar que os valores pagos a título
de ajuda de custo buscam restituir despesas e não se trata de complementação de salários.
Aborda, ainda, a rubrica direito de imagem do atleta profissional e o direito de arena;
­ sobre a contribuição a terceiros, afirma que por não se tratar de micro ou
pequena empresa, não está sujeita ao recolhimento de contribuição ao SEBRAE. Trata,
também, das contribuições destinadas ao INCRA, que afirma não ser devida pelas empresas
filiadas exclusivamente à previdência urbana;
­ diz ser indevida a cobrança de contribuição ao SAT, porque está sujeita à
alíquota mínima;
­ alega que não há débitos relativos ao salário educação, vez que cabe a
entidade promotora de espetáculos a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% de sua
receita bruta;
­ defende a não incidência de contribuições previdenciárias sobre terço
constitucional de férias, horas extras, auxílio­doença pago nos 15 primeiros dias de
afastamento e vale­transporte pago em dinheiro;
­ alega que se a cobrança em debate não for afastada, isso resultará em
aplicação de penalidade despropositada e conseqüente enriquecimento ilícito por parte do
Fisco;
­ discorre longamente sobre os limites dos julgamentos administrativos frente
às normas constitucionais e alega que a decisão administrativa que tenha ignorado os preceitos
contidos na CF se revela imprestável;
­ afirma não ser possível a cobrança de juros com base na taxa SELIC e que a
multa aplicada tem caráter confiscatório;
­ por fim, requer a nulidade dos autos de infração ou, quando menos, que
sejam julgados improcedentes e, ainda, que seja determinada a realização de prova pericial,
bem como que todas as intimações atinentes a este processo sejam dirigidas ao endereço
profissional de seus patronos.
Não houve contrarrações.
Houve representação fiscal para fins penais.
As impugnações apresentadas pela empresa foram julgadas improcedentes
pela DRJ/RPO, em decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 170

5
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho.
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
e
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço
e recolher o produto arrecadado.
ENTIDADES TERCEIRAS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas
de acordo com ordenamento jurídico e a efetiva atividade da
empresa.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições
para a Seguridade Social.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e
constitucionalidade das Leis.
MULTA
APLICADA.
LEGALIDADE.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
CONFISCO.
INOCORRÊNCIA.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente tem respaldo
legal.
Estando a multa por descumprimento de obrigação principal
prevista em lei e havendo sido aplicada de acordo com os
parâmetros estabelecidos na legislação, não podem ser objeto de
análise as supostas ofensas a princípios constitucionais na esfera
administrativa, em face da submissão desta ao Princípio da
Legalidade.
Fl. 2445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 171

6
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A
prova
documental
no
contencioso
administrativo
previdenciário deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de fazê­lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferido pedido de perícia/diligência sempre que esta se
mostra desnecessária.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA
AO
ADVOGADO.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil
(RFB) para fins cadastrais ou eletrônico autorizado. Dada a
inexistência de previsão legal, indefere­se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão aos 15/05/2015 (fls. 2373), a empresa apresentou
recurso voluntário aos 15/06/5015 (fls. 2376), no qual reproduz fielmente os argumentos
constantes das impugnações apresentadas em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini ­ Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
O procedimento fiscal e a autuação obedeceram aos preceitos
legais que disciplinam e norteiam a ação fiscal.
Fl. 2446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 172

7
O presente processo é composto de 3 Autos de Infração de
Obrigações Principais ­ AIOP e 1 Auto de Infração de
Obrigações Acessórias – AIOA, conforme supra relatado. As
impugnações
apresentadas
pela
autuada
contém
várias
alegações que em nada se referem aos fatos trazidos pela
fiscalização no seu REFISC, abordam de forma extensa por
vezes, assuntos que em nada dizem respeito aos lançamentos que
compõem este processo administrativo.
Neste contexto, inicia sua defesa a impugnante dispondo que a
auditoria fiscal fundamenta os créditos tributários cobrados com
a afirmação de que há disparidade entre os lançamentos
contábeis e as folhas de pagamento, desprezando o fisco,
entretanto, farta documentação que a empresa fez acompanhar
os registros. Ocorre que em nenhum ponto do REFISC há essa
informação da fiscalização, não houve qualquer apresentação de
contabilidade pela autuada. Verifique­se que o TIPF intima a
empresa a apresentar vasta documentação e o REFISC do AIOA,
às fls. 218 a 222 deste processo digital, é claro em apontar que
só foram entregue à fiscalização os documentos constantes do
Termo de Retenção de Documentos no 1, de 15/08/2013, às fls.
1.895, e ali só constam folhas de pagamento de alguns meses do
período objeto da ação fiscal, e nada mais.
Também não se mostra cabível a alegação da autuada de que
ocorreu limitação ao seu direito de acesso aos motivos, aos
documentos em que se baseou o auditor para lavrar dois AIOP e
dois AIOA, cujos fundamentos são os mesmos e geram confusão
à defesa, dificultando à defendente fazer sua ampla defesa.
Primeiramente, porque a documentação em que se baseou a
fiscalização está identificada de forma clara no REFISC e
anexos que o integram. Mais ainda, porque foram lavrados 3
AIOP e 1 AIOA, todos com suas contribuições devidamente
explicitadas no REFISC, seja o AIOP Debcad no 51.040.431­6
onde são lançadas contribuições previdenciárias referentes à
parte patronal e as destinadas ao SAT/RAT, seja o AIOP Debcad
no 51.040.432­4 com contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais, seja com o AIOP Debcad no
51.040.433­2 onde se cobram as contribuições destinadas às
entidades terceiras, seja no AIOA que foi lançado por infração à
legislação previdenciária conforme dispõe o REFISC às fls. 218
a 222, todos com as devidas fundamentações legais constantes
nos anexos Fundamentos Legais do Débito ­ FLD e no corpo do
REFISC. Nenhum cerceamento a direitos à ampla defesa e
contraditório da impugnante foi constatado, nem qualquer óbice
à sua plena compreensão dos lançamentos efetuados. Nenhum
vício, seja formal ou material, se constata quando se analisa o
presente processo administrativo, não cabendo se acatar a
pretensão da defendente quanto à nulidade dos lançamentos por
estas razões.
Outro ponto em que se observa informações que em nada se
referem ao presente processo, é quando a empresa aponta em
sua impugnação que está se cobrando aqui contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
valores
pagos
a
Fl. 2447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 173

8
transportadores rodoviários autônomos e sobre compensações
de contribuição previdenciária, lançados na contabilidade, não
existe nestes autos nada que se refira a estas rubricas.
Aduz a empresa que a fiscalização lança créditos indevidos e que
a empresa constata resultados diversos dos apresentados nos
créditos tributários. Alega, sem nada trazer aos autos que
comprove
suas
alegações.
Em
continuidade
a
estas
argumentações, a empresa ataca a cobrança de contribuições
que tem como base de incidência as rubricas ajuda de custo,
gratificação, auxílio moradia, direito de imagem, arena, licença
prêmio indenizada, ressarcimento de auxílio transporte, auxílio
creche, auxílio babá ou auxílio pré­escola, prêmio por
produtividade básica, gratificação semestral ou de balanço,
terço de férias, horas extras, ajuda de custo para compensar a
mudança de um local de trabalho para outro, gratificações,
comissões, diárias de viagem, abonos pagos pelo empregador,
direito de imagem do atleta profissional e o direito de arena,
todas, segundo a impugnação, não integram o salário de
contribuição das contribuições previdenciárias. Ocorre que em
nenhum ponto do REFISC a fiscalização aborda qualquer uma
destas rubricas como sendo objeto dos lançamentos fiscais ora
em discussão, ou seja, a vasta argumentação trazida pela
autuada relativamente a todas estas rubricas elencadas, em nada
se referem aos lançamentos cobrados pela fiscalização, que
baseou os débitos lançados parte na própria informação da
empresa em suas folhas de pagamento, parte nos seus valores
declarados em GFIP e parte, por aferição, nas suas RAIS e
DIRF, todos de preenchimento do próprio contribuinte, com a
fiscalização considerando essas suas informações, mas não
havendo no REFISC nenhuma referência específica a estas
rubricas elencadas.
Também deve­se abordar a questão que em todas as
impugnações a empresa questiona a correção da cobrança das
contribuições destinadas aos terceiros, assunto que só é
pertinente ao AIOP Debcad no 51.040.433­2, insurgindo­se
contra os valores lançados destinados ao SEBRAE e ao INCRA.
Na
continuidade da
análise dessas argumentações da
impugnante, necessário trazer à pauta os limites deste
julgamento administrativo.
Há que se destacar que um dos princípios basilares da
administração pública é o da legalidade, princípio que obsta a
aplicação da discricionariedade pelo gestor público, ou seja,
existe a obrigação de cumprir e respeitar as leis em vigor.
Assim, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha
sido declarada pelos órgãos competentes do Poder Judiciário,
surtirá efeito enquanto vigente e será obrigatoriamente
cumprida pela administração por força do ato administrativo
vinculado. Não é possível, em sede administrativa, afastar a
aplicação de legislação em vigor, conforme estabelece o art. 18
da Portaria RFB no 10.875, de 16/08/2007 (DOU de 24/08/2007)
e art. 26­A do Decreto 70.235/1972, acrescentado pela MP 449,
Fl. 2448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 174

9
de 03/12/2008, transformada na Lei no 11.941/2009, este
transcrito abaixo:
“Art. 26­A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Também o CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
já se manifestou sobre o assunto, através da Súmula CARF no 2,
comprovando o entendimento pacífico na jurisprudência
administrativa:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, a Administração deve abster­se de reconhecer ou
declarar a inconstitucionalidade ou sua ilegalidade e, sobretudo,
de aplicar tal reconhecimento ou declaração nos casos
concretos, de leis, dispositivos legais e atos normativos que não
tenham sido assim expressamente declarados pelos órgãos
competentes.
No âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou
não, conforme a legislação, sem emitir juízo sobre a legalidade
ou a constitucionalidade das normas jurídicas que embasam
aquele ato.
Isto posto, não compete à instância administrativa de julgamento
manifestar­se
sobre
eventuais
violações
a
princípios
constitucionais ou de inconstitucionalidade ou ilegalidade de
dispositivos legais, que não tenham sido retirados do nosso
ordenamento jurídico pelos órgãos competentes, observando­se
que a atuação do fisco restringiu­se aos comandos determinados
em dispositivos legais vigentes e constantes no REFISC, nos
anexos Fundamentos Legais do Débito – FLD dos AIOP e folha
de rosto do AIOA.
Neste contexto, tendo o fisco cobrado as contribuições
destinadas ao INCRA e SEBRAE em conformidade com a
legislação vigente constante do anexo FLD do AIOP Debcad no
51.040.433­2, às fls. 188 a 190, não é cabível nesta esfera de
julgamento acatar­se as alegações da autuada contrariamente à
correção destes lançamentos.
Sem trazer nenhuma motivação para sua alegação, dispõe a
impugnante acerca da “indevida cobrança do SAT, vez que a
empresa apenas comporta alíquota mínima”, o que, mais uma
vez improcede, tomando­se por base o contido no REFISC, itens
3 e 4, onde a auditoria aponta o enquadramento da empresa no
respectivo código CNAE, trazendo à frente
no mesmo REFISC, itens 10 e 11, as devidas explicações acerca
do enquadramento e as alíquotas aplicadas.
Fl. 2449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 175

10
Na continuidade da sua impugnação, a autuada dispõe acerca
da não existência de débitos a título de Salário Educação, “vez
que cabe à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade
de efetuar o desconto de cinco por cento da receita bruta
decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo
recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social. Nada
sendo devido a este título”, assunto totalmente impertinente ao
presente processo. Os valores lançados a título de Salário
Educação também tem sua fundamentação legal disposta no
anexo FLD do AIOP Debcad no 51.040.433­2, nenhuma ressalva
cabe ao procedimento fiscal adotado com relação a esta
contribuição.
Também se insurge contra a tributação sobre os valores pagos
relativos aos primeiros 15 dias do auxílio doença e do vale­
transporte em pecúnia. Não há nos autos nenhuma referência
específica a estas rubricas, que elas tenham sido objeto dos
lançamentos efetuados, o REFISC não traz nenhuma referência
a elas. Inclusive, consultando as folhas de pagamento juntadas
aos autos pela empresa, constata­se que a rubrica Vale­
Transporte paga em pecúnia não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias ali explicitadas.
Dispõe genericamente a impugnante acerca do lançamento ter
sido efetuado em desobediência à legalidade o que resulta no
enriquecimento ilícito do fisco. Não procede essa sua
manifestação, por todo o exposto até o momento neste Voto.
Discorre a empresa sobre os limites dos julgamentos
administrativos frente aos comandos constitucionais e que não
devem ficar adstritos e vinculados aos campos normativos (leis,
regulamentos, etc), nem obedecer cegamente as orientações
internas das Fazendas, no caso desses preceitos estarem eivados
de inconstitucionalidade. A decisão administrativa que tenha
ignorado os preceitos contidos na CF revela­se imprestável para
permitir a execução judicial do crédito tributário.
De fato, toda decisão administrativa deve mesmo respeitar,
indiscutivelmente, os preceitos contidos na Constituição Federal,
mas também, contrariamente ao entendimento da impugnante
que entende que estas decisões devem pautar a trilha da
independência com plena autonomia para decidir, uma decisão
administrativa de primeira instância deve necessariamente ficar
adstrita e vinculada aos dispositivos legais, em sentido amplo,
que integram nosso ordenamento jurídico, inclusive os atos
normativos emanados pela Receita Federal do Brasil – RFB, não
tendo este julgador administrativo a discricionariedade de se
afastar desses comandos legais vigentes, assunto já tratado
acima neste Voto. Não procedem as alegações da defendente
neste sentido.
Com relação aos juros de mora cobrados nos AIOP em tela,
cumpre ressaltar que não ocorre a aplicação da Taxa Selic como
juros de mora cumulativamente com outros índices de
reajustamento conforme dispõe a empresa. A utilização da Taxa
Fl. 2450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 176

11
Selic como juro de mora é decorrente de lei ordinária, com plena
vigência à época dos fatos geradores, conforme anexo
Fundamentos Legais do Débito – FLD, parte integrante dos
AIOP lavrados, e está de acordo com o que faculta a Lei no
5.172/1966 (CTN), no seu art. 161, § 1o.
Ademais, encontra­se em total consonância com a jurisprudência
administrativa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.
Registre­se que a própria empresa traz na sua impugnação a
correção da aplicação do juro à base da Taxa Selic a partir de
04/1995.
Logo, tendo a fiscalização embasado sua atuação em
dispositivos legais vigentes e que determinam a Taxa Selic como
juros de mora a serem aplicados em lançamentos tributários
como os que compõem este processo, nenhuma ressalva cabe
quanto a este procedimento adotado, correta aplicação dos juros
de mora, em consonância com a legislação em vigência.
No que diz respeito ao caráter confiscatório da multa aplicada
nos Autos de Infração em tela, também aqui não se pode acatar
esta tese.
A argumentação de que a Constituição Federal proíbe o
confisco, não prospera, eis que a vedação constitucional ao
confisco, antes de tudo, é dirigida ao legislador ordinário, que
deve respeitá­la no processo de elaboração legislativa, cabendo
às autoridades administrativas o papel de aplicar as
determinações legais emanadas dos poderes competentes e zelar
pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes. O lançamento é uma atividade vinculada e
obrigatória, não cabendo juízo de valor quanto a este suposto
aspecto alegado pela impugnante.
Observe­se que as multas aplicadas tem seu embasamento legal
nos dispositivos legais constantes nos anexos FLD dos AIOP e
na folha de rosto do AIOA, além do REFISC, estando correta
sua aplicação nos moldes como a fiscalização procedeu. Quanto
ao alegado pela autuada relativamente à revogação do art. 32,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91 e a retroação de lei somente
quando esta for mais benéfica ao contribuinte, este dispositivo
legal não foi utilizado para embasar qualquer multa aplicada
nos AIOP e AIOA que integram este processo, assim como não
se verifica qualquer retroação de lei, foram corretamente
aplicados os comandos legais vigentes à época dos fatos
geradores lançados. Não procedem as alegações da impugnante.
Fl. 2451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 177

12
Quanto à apresentação de novas provas, registre­se que no
julgamento administrativo de primeira instância não há previsão
legal de apresentação de outro tipo de provas que não sejam as
documentais, que devem, em regra, ser apresentadas junto com a
impugnação, e no que tange à juntada posterior de novos
documentos de interesse probatório, a mesma é possível se
presente um dos requisitos admitidos no § 4o do artigo 57 do
Decreto no 7.574/2011, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, caso contrário, precluiu o seu direito de
apresentá­los, conforme disposto no mesmo dispositivo legal. No
presente caso, não se vislumbra a presença de qualquer desses
requisitos e, portanto, precluso o direito de apresentar novos
elementos probatórios, como requer a impugnante.
Já com relação a realização de perícia/diligência, o assunto é
regulado pelos artigos 16 e 18 do Decreto n° 70.235/72 (DOU
07/03/1972) e artigos 35 e 36 do decreto no 7.574/2011.
A perícia pode ser realizada por determinação do julgador ou
por solicitação da impugnante. Não basta o interessado
simplesmente
protestar
pela
perícia,
sendo
necessário
demonstrar por que se pede tal verificação. Assim, a solicitação
deverá conter os motivos que a justificam e os quesitos referentes
aos exames desejados, além da completa qualificação do seu
perito.
No presente caso, tendo sido pleiteada de forma genérica a
realização de perícia, é de se entendê­la totalmente
desnecessária, posto que todos os elementos que embasaram
esse lançamento são claros, não se vislumbrando necessidade de
novos esclarecimentos acerca da situação fática/jurídica
verificada. Nenhum fato novo trouxe a autuada ao processo que
motivasse a realização de perícia. Ademais, o pedido de perícia
não veio acompanhado dos requisitos necessários conforme
determina o Decreto 70.235/72.
Assim, fica indeferido o pedido de perícia formulado na
impugnação.
Por fim, requer­se, ainda, que a comunicação do resultado desta
defesa se dêem no endereço profissional dos patronos do
contribuinte.
Observa­se que, na presente fase do processo administrativo
fiscal, no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB), aplicam­se
as seguintes determinações constantes no art. 23 do Decreto no
70.235/1972 e no art. 10 do Decreto 7.574/2011, este abaixo:
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I ­ pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou,
no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação
dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67);
Fl. 2452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 178

13
II ­ por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso II, com a redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
III ­ por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro
em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, inciso III, com a redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113); ou IV ­ por edital,
quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos incisos I
a III do caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição
declarada inapta perante o cadastro fiscal, publicado (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 23, § 1o, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25):
a) no endereço da administração tributária na Internet;
b) em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação;
ou c) uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§1° A utilização das formas de intimação previstas nos incisos I
a III não está sujeita a ordem de preferência (Decreto no 70.235,
de 1972, art. 23, § 3o, com a redação dada pelaLei no 11.196, de
2005, art. 113).
§2° Para fins de intimação por meio das formas previstas nos
incisos II e III, considera­se domicílio tributário do sujeito
passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o, com a redação
dada pela Lei no9.532, de 1997, art. 67):
I ­ o endereço postal fornecido à administração tributária, para
fins cadastrais; e II ­ o endereço eletrônico atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito
passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o, inciso II, com
a redação dada pela Lei no11.196, de 2005, art. 113).
§ 3oO endereço eletrônico de que trata o inciso II do § 2°
somente será implementado com expresso consentimento do
sujeito passivo, e a administração tributária informar­lhe­á as
normas e condições de sua utilização e manutenção (Decreto no
70.235, de 1972, art. 23, § 5o, com a redação dada pela Lei n°
11.196, de 2005, art. 113)
Conforme parágrafo 1o do art. 10 do Decreto n° 7.574/2011,
entre as formas de cientificação do sujeito passivo constantes
nos incisos I a III não há ordem de preferência e a RFB utiliza­
se, nesta fase do julgamento administrativo, a via postal ou via
eletrônica.
Neste contexto, verifica­se que o local legalmente determinado
para o recebimento de intimações, é aquele eleito pelo sujeito
passivo como seu domicílio tributário (endereço, postal
Fl. 2453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.727051/2013­85
Acórdão n.o 2402­008.051
S2­C4T2
Fl. 179

14
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil
para fins cadastrais ou eletrônico autorizado).
Portanto, indefere­se o pedido no sentido de que as intimações
sejam efetuadas em nome e no endereço do patrono ou
advogado, pois na atual fase do procedimento elas são feitas por
via postal ou eletrônica, endereçadas ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, nos termos do Decreto no 70.235, de
1972, art. 23, II e III, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
9.532/97 e pelos dispositivos elencados acima.

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Renata Toratti Cassini
Relatora

Fl. 2454
DF CARF MF
Documento nato-digital